Tribunal: TJPA
Processo: 0002436-96.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-26

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO I (REDAÃÃO ANTERIOR Ã LEI NÂº 13.654/2018) E II DO CÃDIGO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÃÃO DA VIA ELEITA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTE. IMPROCEDÃNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DO RECURSO NA PARTE CONHECIDA. READEQUAÃÃO, DE OFÃCIO, FRAÃÃO DE AUMENTO DAS MAJORANTES. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002436-96.2018.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: FLÁVIO CAVALCANTE SARMENTO
DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JUNIOR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II DO CÓDIGO PENAL.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTE. IMPROCEDÊNCIA.

CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DO RECURSO NA PARTE CONHECIDA. READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, FRAÇÃO DE AUMENTO DAS MAJORANTES. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, parcialmente, da apelação, negar provimento à parte conhecida e corrigir, de ofício, a fração relativa às causas de aumento de pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 17 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0002436-96.2018.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: FLÁVIO CAVALCANTE SARMENTO
DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JUNIOR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Flávio Cavalcante Sarmento, irresignado com a resp. decisão do Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior) e II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fl. 02), consta,
ipsis litteris
:
(...) no dia 28/01/2018, por volta das 15hs, na Av. Almirante Barroso, Bairro de São Braz, o denunciado e cerca de 11 (onze) outros indivíduos não localizados no inquisitório, encontrando-se um deles munidos de arma de fogo e que seriam todos membros da torcida organizada ¿piratas azulinos¿, haja vista, que se encontravam trajando a camiseta de referida torcida organizada, adentraram no ônibus que fazia a linha Satélite/Ufpa e realizaram ¿arrastão¿ roubando todos os pertences pessoais e valor dos passageiros, dentre eles os das vítimas Adamis Bruno Castro Charchar e Jorge Aleson Rodrigues Martins, que tiveram subtraídos seus telefones celulares marca iphone 7 e Motorola, fugindo os assaltantes, em seguida, da cena delitiva.
Ocorre que a Polícia Militar foi acionada via fonia do CIOP sobre o evento danoso e realizou diligências nas imediações do local do crime, oportunidade em que prendeu o denunciado, que ainda se encontrava com os aparelhos celulares das vítimas acima descritas e confessou o crime, sendo, de pronto, conduzido à Delegacia de Polícia para providências legais, onde foi reconhecido pelos ofendidos como um dos membros do ¿arrastão¿ no ônibus. (...)

Recebida a denúncia (fl.68), e, devidamente, citado o apelante (fl.79), este apresentou resposta à acusação, por intermédio da Defensoria Pública (fls. 80 a 83).

Sobreveio as audiências (fls. 95 a 96 e 105 a 106), nas quais foram ouvidas 03 (três) testemunhas de acusação, 01(uma) vítima e procedido o interrogatório do acusado.

As partes ofereceram memoriais (fls. 107 a 110 e 111 a 122).

Ao sentenciar (fls. 127 a 133), o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando a então apelante na sanção de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Devidamente intimado, o condenado apresentou recurso de apelação (fl.137v).

Nas razões recursais (fls. 140 a 143), a defesa pugnou pela reforma da sentença para afastamento da majorante do concurso de pessoas e que fosse concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

As contrarrazões (fls. 144 a146v) foram no sentido de estar perfeita a decisão recorrida, devendo, a apelação, ser improvida.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.147).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento, parcial, do recurso e seu improvimento (fls. 151 a 157).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 20 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o, pois - exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:
APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)
(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

02 - EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a caracterização da majorante do concurso de pessoas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 129 a 132):
A partir do que se apurou durante toda a instrução criminal, verifico que restou comprovado que o denunciado FLÁVIO CAVALCANTE SARMENTO praticou o crime definido no art. 157, § 2º, I e II, do CPB.
Explico.
Em instrução processual, foram inquiridas a vítima Adamis Bruno Castro Charchar (fl. 106); as testemunhas arroladas pela acusação Marcelo Domingos de Figueiredo, Paulo Alberto Franco de Souza e Jenilson Figueiredo de Menezes (PM¿s) (fl. 96); e o réu Flávio Cavalcante Sarmento (fl. 106).
A testemunha arrolada pela acusação Marcelo Domingos de Figueiredo (PM) declarou: que foi um assalto, arrastão, em média de 8 a 10 elementos, o CIOP pediu apoio de VTR¿s e Rotam; que a VTR conseguiu abordar parte dos elementos; que o depoente não sabe dizer se de fato era o acusado, pois pessoas disseram que os acusados pularam o muro da Marinha, que fica na Augusto Montenegro; que ficaram no encalço para ver se os mesmos sairiam do terreno; que foi pela Gleba, pois talvez os assaltantes teriam saído por lá; que ficaram rondando pelas redondezas; que, nisso, avistaram o acusado na Augusto Montenegro, jogando um pacote no chão, estava de calça marrom e a camiseta estava na mão; que o acusado saiu disfarçando, saiu atrás de uma árvore; que estava chovendo; que, no pacote, tinham dois celulares; que pegaram o acusado e o mesmo confessou que tinha cometido o assalto, e estava manco, pois pulou o muro da Marinha; que as vítimas reconheceram o acusado como sendo um dos assaltantes; que recebeu a informação de que os assaltantes faziam parte de uma torcida organizada `piratas azulinos¿; que os celulares foram devolvidos; que disseram que era o acusado que estava com a arma, mas não foi encontrada em posse do acusado.
A testemunha arrolada pela acusação Paulo Alberto Franco de Souza (PM) declarou: que recorda dos fatos; que foi um arrastão no ônibus que se iniciou na Almirante Barroso, e eles desceram um pouco antes do Mangueirão e se evadiram para a Marinha, pularam o muro; que ouviu na fonia que precisavam de apoio, pois tinha indivíduos fazendo arrastão; que passaram a fazer ronda no entorno da Marinha; que foram informadas pelas vítimas as vestes do acusado, que era uma calça marrom e uma blusa branca; que passaram a fazer ronda pelas ruas da Marinha e pelas redondezas da Gleba I e III; que, quando voltaram para a Augusto Montenegro, se depararam com o acusado; que o levaram para a delegacia; que as vítimas o reconheceram; que estava em posse dos celulares; que a primeira vítima ligou e informou que esse celular era dela e que tinha registrado um B.O.; que, quando o acusado viu a viatura, jogou um pacote no pé da arvore, eram os celulares enrolados em uma sacola; que não foi encontrada com o acusado nenhuma arma; que o acusado confessou que cometeu o assalto e disse que era um `loirinho¿ da torcida organizada que estava com a arma; que as vítimas disseram que uns dos assaltantes estavam com a camisa do Remo.
A testemunha arrolada pela acusação Jenilson Figueiredo de Menezes (PM) declarou: que recorda do assalto; que era o motorista; que estavam em ronda quando escutaram na fonia que precisavam de apoio, pois estava tendo arrastão na Augusto Montenegro e se deslocaram, entraram em contato com outra viatura, que informou que um dos assaltantes era moreno e estava de calça marrom e que tinha pulado no Muro da marinha; que passaram a fazer ronda nas mediações e, quando estavam saindo do Conjunto da Cohab, verificaram um cidadão, ele viu a guarnição e jogou um objeto no chão; que abordaram o acusado e verificaram o objeto, eram dois celulares; que o conduziram para a Seccional; que uma das vítimas ligou para o celular, atenderam, e a mesma informou tudo; que o acusado foi reconhecido pelas vítimas como sendo um dos assaltantes; que foi torcida organizada, arrastão e um dos assaltantes estava armado; que o acusado estava sem camisa, só com uma calça marrom.
A testemunha Adamis Bruno Castro Charchar, ouvida como informante por ser vítima, declarou: que foi assaltado em um arrastão; que levaram seu celular Motorola, mas recuperou; que prestou depoimento na delegacia; que viu o acusado na delegacia e o reconheceu como sendo uma das pessoas que o assaltaram; que o acusado estava junto com outras pessoas também; que o acusado que estava com uma arma de fogo; que o acusado estava de rosto limpo, apenas com um boné; que eram doze pessoas que estavam assaltando, e se dividiram de dois em dois e subiram nos ônibus; que levaram seu celular e seu relógio; que não tem nenhuma dúvida de que a pessoa que foi presa foi quem levou seu celular.
Em seu interrogatório judicial, o réu Flávio Cavalcante Sarmento declarou: que a acusação é verdadeira, subtraiu o celular; que não estava armado, eram outras pessoas que estavam do bloco dos piratas; que o acusado estava assaltando sozinho e os piratas estavam divididos; que, quando subiu no ônibus, os assaltantes dos piratas já vinham de São Braz; que pegou um ônibus na Curuzu, em frente ao campo do Paysandu; que não se dividiu com os piratas pra cometer o assalto; que, na verdade, viu eles cometendo assalto e foi no embalo deles; que os policiais lhe pegaram em frente ao Mangueirão; que as vítimas recuperaram os celulares, era um Iphone 7 e um Moto G; que responde a outros processos por assalto e furto. Ademais, consta, à fl. 45, auto de exibição e apreensão de objeto, segundo o qual foram apreendidos um aparelho celular de marca Motorola, modelo Moto G2, e um Iphone 7. Conforme se observa, a confissão judicial do acusado é corroborada mediante os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas arroladas pela acusação, em especial os reconhecimentos efetuados por uma das vítimas e pelos policiais militares que efetuaram a prisão do réu, revelando que o ora denunciado, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, juntamente com diversos outros indivíduos não identificados, abordaram várias vítimas, dentre as quais a vítima Adamis Bruno Castro Charchar (que prestou depoimento em Juízo), dentro de um ônibus, e as assaltaram, subtraindo delas diversos objetos, empreendendo fuga em seguida. A bem da verdade, a palavra da vítima inquirida em Juízo, os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares, aliadas à confissão espontânea judicial do acusado, são suficientes para o decreto condenatório, nos termos do que afirma a jurisprudência pacífica:
(...)
Acrescente-se, ainda, que os depoimentos prestados pelos policiais militares ouvidos em Juízo ratificam o depoimento prestado pela vítima, bem como a confissão judicial do réu. Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência, é plenamente possível como meio de prova a admissão de depoimento de policial militar que empreendeu diligências para localizar o acusado. Nesse sentido:
(...)
Além disso, no presente caso, incide a qualificadora prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do CPB, tendo em vista que a prova oral colhida na instrução criminal revela cabalmente que o delito foi praticado em concurso por cerca de 12 (doze) indivíduos. Destaque-se, ainda, que, nos termos da jurisprudência pacífica, a identificação do (s) comparsa (s) no crime não é imprescindível para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do CPB. Nesse sentido:
(...)

Constato que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento, acerca da incidência da majorante em questão, pelos depoimentos das testemunhas, da vítima e do próprio apelante colhidos em juízo, estando devidamente fundamentado e comprovado a prática do crime em pluralidade de agentes.

Em que pese as alegações da defesa, acrescento que a vítima, em seu depoimento judicial, afirmou que o apelante agiu em companhia de uma outra pessoa, não restando dúvidas quanto à ocorrência da majorante. Vejamos (mídia, fl.106):
Eram um total de doze pessoas que estavam assaltando. Eles subiam e se dividiam de dois a dois e subiam nos ônibus assaltando. Que no mesmo ônibus que eu estava, estava mais de dois rapazes que já tinham assaltado.
Que quando me sentei, ele e outro rapaz me abordaram e levaram meu celular e meu relógio. Que o acusado estava acompanhado de um outro.

(grifei)

Nessa esteira, importante acrescentar o posicionamento de nossas Cortes Superiores acerca da palavra da vítima nos crimes de natureza patrimonial:
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP.
(ARE 1029829, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 16/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017)

Ante ao exposto, mantenho a majorante do concurso de pessoas.

03 - DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (fls. 132 a 133):
Passo a analisar a
dosimetria da pena
a ser a aplicada ao acusado, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68 do CPB.
A
culpabilidade
do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.
O acusado apresenta outros
antecedentes criminais
(certidão de fls. 126/126-v). Todavia, de acordo com o entendimento sedimentado na
Súmula nº 444 do STJ
, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base.
Não há elementos para se aferir a
conduta social e a personalidade do acusado
, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.
O
motivo do delito
é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.
As
circunstâncias do delito
foram de maior gravidade, vez que o crime foi cometido em ônibus, o que demonstra maior ousadia do réu e maior vulnerabilidade das vítimas.
As
consequências
não foram de maior gravidade do que a prevista no tipo penal, sendo inerente ao crime, tratando-se, pois, de circunstância neutra.
Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.
Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo a pena base do acusado em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa
,

sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).
O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes.
Por outro lado, apresenta a atenuante prevista no
art. 65, inciso III, alínea ¿ d ¿, do CP
, tendo em vista sua
confissão espontânea
perante este Juízo. Deste modo, diminuo a pena em 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, restando em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.
Presentes as
causas de aumento
previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB, tendo em vista que o crime foi cometido mediante
concurso de
12 (doze) pessoas e mediante uso de arma de fogo
, impondo maior temor às vítimas e reduzindo quase que completamente a possibilidade de reação, dentro de um coletivo urbano, a mercê de tais indivíduos armados, risco evidente, tornando a conduta ainda mais grave e repreensível.
Deste modo, confirmadas as referidas causas de aumento e ausentes causas de diminuição de pena, aumento a pena em
3/8
(
TRÊS OITAVOS
),
FIXANDO-A DEFINITIVAMENTE EM 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUS¿O
E 13 (TREZE) DIAS MULTA
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).
Regime inicial: Fixo o regime inicial SEMIABERTO para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea ¿b¿, do CPB.
No presente caso, o acusado ainda não preenche os requisitos estabelecidos pelo art. 387, § 2º, do CPP (detração), cabendo à Vara de Execuções Penais a aplicação, no momento oportuno.
Porque incabível, em face do
quantum
da pena fixada e da grave ameaça exercida, deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade imposta ao réu por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CPB.

Em análise da dosimetria, acima exposta, observo apenas um equívoco prejudicial ao apelante,
data máxima venia
, no tocante à fração aplicada às causas de aumento. Explico.

A fundamentação adotada para exasperar a pena em 3/8 não é idônea para as majorantes em análise. Primeiro, porque a vítima, Adamis Bruno de Castro Charchar, esclareceu, em juízo, que o grupo se dividiu em duplas para realizar assalto nos ônibus. Logo, não estavam em grupo de doze pessoas e sim em dupla ao assaltarem o ônibus em questão. Segundo, porque os demais argumentos utilizados não dizem respeito as majorantes em questão e, sim, tratam de circunstâncias que devem ser sobrepesadas na primeira fase, como já fora.

Dessa feita e não havendo na hipótese circunstâncias concretas aptas a justificar a aplicar fração superior à mínima, a retifico, aumentando a pena em 1/3 (um terço), dosando-a ao patamar
de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
a reprimenda definitiva.

Para ratificar:
(...)
A sentença, ao reconhecer o concurso de agentes e o emprego de arma, aplicou a fração de 1/2 para majorar a pena tão somente em razão das duas causas de aumento reconhecidas, sem apoio em elementos concretos do delito, o que não permite a imposição de fração de aumento superior a 1/3, nos termos da jurisprudência deste Tribunal. Aplicação da Súmula n. 443/STJ. Habeas corpus concedido, de ofício, para fixar a fração mínima de
(AgRg no AgRg no AREsp 1638148/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020)
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS). FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. DESRESPEITO. SÚMULA N.º 443 DO STJ. CORRÉU. IDENTIDADE OBJETIVA DE SITUAÇÕES. EFEITOS.
EXTENSÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU.
1. A condenação do Paciente não está fundamentada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, mas também em outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.
2.
Para fixar a exasperação das penas em 3/8 (três oitavos), pelas causas de aumento, o Tribunal de origem se limitou a afirmar, genericamente, que "o emprego da arma de fogo e o concurso de pessoas são circunstâncias que contribuíram diretamente para o sucesso da empreitada delituosa, elevando substancialmente a sua gravidade", sem explicitar, entretanto, de qual maneira isso teria ocorrido na situação concreta, o que caracteriza desrespeito à orientação da Súmula n.º 443 do STJ.
3. Havendo identidade objetiva de situações com o corréu, devem lhe ser estendido os efeitos da concessão parcial da ordem, por força do art. 580 do Código de Processo Penal.
4. Ordem parcialmente concedida, com extensão ao corréu, DIEGO VINÍCIUS LIMA DA SILVA, a fim de reduzir a exasperação das penas, pelas causas de aumento, para a fração mínima de 1/3 (um terço), ficando as reprimendas redimensionadas nos termos do voto.
(HC 459.622/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 23/11/2018) (grifei)
Ademais, o acórdão, ao reconhecer as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, aplicou a fração de 3/8 para majorar as penas tão somente em razão das duas causas de aumento, sem apoio em elementos concretos dos delitos. Incide, portanto, à espécie o disposto na Súmula 443 desta Corte: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."
(AgRg no AREsp 1638257/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)
.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante

e com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

À vista do exposto, conheço, em parte, do recurso de apelação, nego provimento à parte conhecida e, corrijo, de ofício a fração de aumento das majorantes.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator